Tribunal: TJMT
Processo: 0006665-75.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006665-75.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR -

- ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL - DESCABIMENTO - MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 - Não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

4 - Registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''.
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1 a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Civil Pública no 0006665-75.2016.8.11.0006
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos formulados para impor ao entes públicos a obrigação de providenciarem o fornecimento de transporte escolar rural, de maneira regular diária, aos alunos residentes na rua de acesso à Ponta do Morro, no sentido da entrada da Fazenda Bom Tempo até a Escola Estadual São Luiz.

Nas razões recursais o ESTADO DE MATO GROSSO alega a ausência de omissão estatal quanto ao transporte escolar.

Assevera que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, porquanto o Judiciário não pode fixar prazo certo para o exercício de um ato discricionário de competência do Executivo.

Alega a reserva do possível e a impossibilidade de execução da obrigação, diante da grave crise financeira e fiscal do Poder Executivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado (Id. 26421998 -

26421999).

Em sua irresignação, o MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes e a ausência de previsão orçamentária, bem como a responsabilidade exclusiva do Estado para disponibilização de transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino (Id. 26422450-26422451).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Ids. 26422469 e 26422470).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 34901950, opina pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para impor aos entes públicos a obrigação de providenciarem o fornecimento de transporte escolar rural, de maneira regular diária, aos alunos residentes na rua de acesso à Ponta do Morro, no sentido da entrada da Fazenda Bom Tempo até a Escola Estadual São Luiz.

Os recursos de apelação não prosperam.

A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

Desta posição, não destoam os precedentes do e. STF:

''Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.''

(AI 658491 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627)

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2o, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ''[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional''. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 594018 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360 RTJ VOL-00211- PP-00564 RMP n. 43, 2012, p. 217-225)

A Carta Magna ainda estabelece:

''Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 3o Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 4o Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

Nota-se, portanto, que muito embora haja uma organização sistemática, a responsabilidade pela exigência do ensino pode ser oponível a qualquer dos três níveis de Poder, uma vez que todos deverão atuar em regime de cooperação.

Havendo a previsão Constitucional de que tanto o Estado quanto o Município promovam, conjuntamente, a assistência e a prestação do direito à educação, o autor poderia ter exigido o cumprimento do preceito constitucional de um dos responsáveis, de outro, ou de ambos, como ocorre no caso vertente.

Como
restou consignado na sentença apelada,
“as crianças e adolescentes residentes na comunidade rural denominada Ponta do Morro se encontram sem acesso à escola em razão da ausência de transporte escolar regular, conforme documentação acostada às fls. 14/16, e que, inclusive, algumas crianças passaram a residir com parentes e amigos na zona urbana, para que pudessem dar continuidade a seus estudos”.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''.
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que os apelantes adotem as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação e
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020